Tribunal: TJES
Processo: 0005427-29.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005427-29.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO HENRIQUE ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO (ART. 157 C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA.
ITER CRIMINIS
AMPLAMENTE PERCORRIDO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO FIXADA DE FORMA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Serra, que o condenou como incurso no art. 157,
caput,
c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa.

A Defensoria Pública, em suas razões recursais, busca apenas a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) de redução da pena em virtude da tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se, diante do
iter criminis
percorrido pelo apelante, é cabível a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa ou se deve ser mantida a fração fixada na sentença, proporcional ao grau de execução do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Constatou-se que o apelante percorreu extenso caminho na execução do crime de roubo, ao abordar a vítima (mototaxista) durante o trajeto, anunciar o assalto com o uso de simulacro de arma de fogo e ordenar a entrega do celular, sendo impedido de consumar o delito apenas pela reação da vítima e intervenção de terceiros.
5. Diante da proximidade da consumação e do elevado risco causado ao bem jurídico tutelado, a fração de redução aplicada na sentença mostra-se adequada, atendendo ao critério objetivo adotado pela jurisprudência do STJ, segundo o qual a diminuição deve ser inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido.
6. O juízo sentenciante observou os princípios da legalidade e individualização da pena, em consonância com o parágrafo único do art. 14 do Código Penal, inexistindo motivos para alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A fração de redução da pena pela tentativa deve ser fixada de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, sendo menor quanto mais o agente se aproxima da consumação do delito.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, art. 157, caput, e art. 14, II e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.852.900/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03/09/2020;

TJES, Apelação Criminal nº 0012345-79.2021.8.08.0048, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 1ª Câmara Criminal, j. 15/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005427-29.2023.8.08.0048

APELANTE: MARCELO HENRIQUE ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
a
pelação
c
riminal interposta por

MARCELO HENRIQUE ALVES DA SILVA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MMª
Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas iras do art. 157 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena final de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e o pagamento de 10 (dez) dias-mult
a.

Em razões
de apelação
,
a Defensoria Pública

pugna pela

aplicação do
quantum
de redução de pena referente à tentativa, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Narra a denúncia que:
“
(...) Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite do dia 13 de julho de 2023, por volta das 23h:51min, o denunciando Marcelo Henrique Alves da Silva, portando um simulacro de arma de fogo e agindo de forma livre e consciente, caminhava pelas ruas do Bairro Jardim Tropical, neste município, a procura de um incauto, já que pretendia praticar um roubo, quando acionou a pessoa de Walladhgeer Cruz, que trabalha como "mototaxista", para que o levasse até o Bairro Nova Zelândia.

Consta dos Autos, que Marcelo Henrique embarcou na motocicleta conduzida pelo "mototaxista" Walladhgeer, e ambos seguiram em direção ao Bairro Nova Zelândia, e durante o trajeto, Marcelo Henrique sacou o simulacro de arma de fogo que portava e anunciou o "assalto", dizendo "perdeu", bem como ordenou que a vítima descesse da motocicleta, e entregasse seu (da vítima) aparelho de telefonia celular.

Após ser subjugado por Marcelo Henrique mediante grave ameaça consubstanciada pelo uso de simulacro de arma de fogo, Walladhgeer parou a motocicleta que conduzia, momento em que reagiu e tentou tirar o simulacro que estava em poder de Marcelo Henrique.

Em seguida, diante da reação da vítima, que impediu a consumação do crime contra o patrimônio, Marcelo Henrique evadiu-se do local correndo, sendo imediatamente perseguido por Walladhgeer, sendo este auxiliado dois motociclistas que passavam pelo local, logrando êxito em alcançar e imobilizar o denunciando na esquina da Rua Iguatemi com a Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, em frente ao "Atacado Vem".

Consta por fim que, ao deter o denunciando Marcelo Henrique Alves da Silva, a vítima Walladhgeer Cruz Maxmiliano Dias acionou a Polícia Militar que foi até ao local e conduziu o denunciando até a Delegacia. Materialidade comprovada através do formulário de cadeia de custódia de fls. 21.

Assim agindo, infringiu o denunciando a norma contida no artigo 157 "caput" c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Pátrio (...)”.

Após a instrução processual, a ação penal foi julgada procedente e o apelante foi condenado pela prática do crime que lhe fora imputado na denúncia.

A questão central do apelo reside no
quantum
de redução de pena a ser aplicado em razão da tentativa.

No entanto, c
onforme pacífico entendimento jurisprudencial e doutrinário, a redução da pena pela tentativa deve ser inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido pelo agente. Ou seja,
quanto mais o agente se aproximou da consumação do delito, menor deve ser a redução da pena
(e, portanto, menor a fração aplicada).

Verifica-se que no caso em tela,
o apelante percorreu um longo trecho do
iter criminis,
na medida em que a
cionou a vítima (mototaxista) para um deslocamento.

Durante o trajeto,
sacou o simulacro de arma de fogo e anunciou o "assalto",
proferindo a grave ameaça ("perdeu") e ordenando que a vítima descesse da motocicleta e entregasse o celular.

A consumação não ocorreu unicamente devido à
reação da vítima,
que, após ser subjugada pela grave ameaça, iniciou luta corporal e, com auxílio de populares, conteve o acusado. O apelante ainda tentou se evadir e, inclusive, tentou subtrair outro veículo.

Diante do exposto, o agente
chegou muito próximo da consumação do roubo
, sendo impedido por circunstâncias alheias à sua vontade (reação da vítima e auxílio de populares) após já ter realizado a grave ameaça e dado início à subtração. O risco ao bem jurídico tutelado (patrimônio e integridade física/psíquica da vítima) foi máximo.

Portanto, a fração de redução aplicada pela tentativa na r. sentença (que a defesa busca reformar para a fração máxima de 2/3) é a adequada para refletir o alto grau de execução do delito e o perigo gerado à vítima.

Tal dinâmica processual demonstra que o apelante esgotou grande parte dos atos executórios,
chegando na iminência da consumação.

Portanto, a manutenção da fração de redução estabelecida na sentença, que reflete um menor afastamento da consumação, está
em perfeita consonância com o critério objetivo e a jurisprudência dominante
do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a decisão do Juízo de primeiro grau, ao dosar a pena, observou o princípio da legalidade e individualização da pena, em consonância com o parágrafo único do art. 14 do Código Penal.

Os precedentes do STJ reiteram esse critério de forma uniforme:

"O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.
Nessa perspe
1
ctiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
." (Trecho de acórdãos, citando decisões como o REsp n.º 1.852.900/MG).

Em casos onde o agente
percorreu amplamente o
iter criminis
, chegando muito perto de consumar o delito, a jurisprudência considera adequada a aplicação da
fração mínima (1/3)
ou de frações próximas, como
1/2
ou
3/8
, afastando-se da máxima (2/3).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.